Tribunal: CARF
Processo: 15374.914674/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernanda Vieira Kotzias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.914674/2009-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.731 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
GUERBERT PRODUTOS RADIOLOGICOS LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/08/2004
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO
DO POSTULANTE.
Nos processos que versam a respeito de compensação ou de ressarcimento, a
comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a
comprovar as suas alegações. Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir
deficiência probatória, seja do contribuinte ou do fisco.
PAGAMENTO A MAIOR. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
A carência probatória inviabiliza o reconhecimento do direito creditório
pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Joao Paulo Mendes Neto,
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente) e Mara Cristina Sifuentes (Presidente
Substituta). Ausente o conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro
Marcos Roberto da Silva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.914674/2009-69
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.731 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.914674/2009-69

Relatório
Por bem descrever os fatos do autos, adoto parcialmente o relatório elaborado pela
DRJ/CTA, o qual transcrevo abaixo:

“Trata o presente processo da manifestação de inconformidade contra a homologação
parcial procedida por meio do Despacho Decisório de 25/03/2009 (rastreamento no
825055925) da DERAT Rio de Janeiro, relativamente a Declaração de Compensação –
Dcomp no 32794.16416.271005.1.3.04-5280.
Em mencionada declaração a contribuinte efetuou a compensação de débitos
tributários próprios utilizando-se do DARF de Cofins não cumulativa (código 5856)
recolhido em 15/09/2004, no valor total de R$ 17.849,16.
Consta da fundamentação do referido despacho que o pagamento indicado foi
localizado nos sistemas da Receita Federal, mas que o mesmo encontrava-se
parcialmente utilizado para quitação de débitos da contribuinte, restando crédito
disponível inferior ao crédito pretendido, insuficiente para compensação dos débitos
informados na Dcomp citada.
No caso, o pagamento estava sendo utilizado, no valor de R$ 8.869,42, para quitar o
débito de Cofins não cumulativa (código 5856) do Período de Apuração – PA de agosto
de 2004, restando, portanto, crédito no valor de R$ 8.979,74, o qual foi reconhecido e
utilizado para a homologação parcial da compensação declarada.
A interessada foi cientificada do despacho decisório em 02/04/2009 e apresentou, em
30/04/2009, manifestação de inconformidade, cujo teor segue resumido a seguir.
Primeiramente, após alegar a tempestividade da manifestação apresentada, a
contribuinte sustenta que o motivo para a homologação parcial da compensação foi um
mero erro no preenchimento de sua Declaração de Débitos e Créditos – DCTF. Em
síntese, explica que cometeu equívocos na apuração da Cofins de agosto de 2004, e que
na DCTF (entregue em 13/10/2008) vinculou de forma indevida o pagamento que já
havia sido utilizado na Dcomp no 32794.16416.271005.1.3.04-5280.
A seguir, a interessada defende a aplicação do princípio da verdade material e informa
que o mencionado erro foi corrigido com a entrega de DCTF retificadora, por meio da
qual consta informada a correta quitação do débito de Cofins de agosto de 2004.
Diante do exposto, a contribuinte solicita o acolhimento das razões aduzidas, de forma
a homologar integralmente a compensação declarada e cancelar a exigência fiscal
constante do despacho decisório contestado. Protesta, também, por todos os meios de
prova admitidos e pugna pela conversão do feito em diligência fiscal.
É o relatório.”

Diante dos fatos, a DRJ/CTA decidiu pela improcedência da manifestação de
inconformidade, mantendo os termos do despacho decisório por entender que a empresa já teria
usufruído do direito creditório a que jus, nos termos da ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/08/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO
CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/DCOMP, é de se
manter o despacho decisório contestado, bem como a homologação parcial da
compensação declarada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.731 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.914674/2009-69

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário argumentando a existência
de nulidade do acórdão da DRJ/CTA, visto que teria havido violação do princípio da verdade
material e do disposto na Norma de Execução CODAC/COSIT/COFIS/COCAJ/COTEC no
6/2007, diante da ausência de intimação da recorrente pela fiscalização para que justificasse as
diferenças apuradas entre DCTF e PER/DCOMP, bem como para permitir que a empresa
apresentasse documentos hábeis à comprovação da apuração da base de cálculo da COFINS.
Alega ainda, que a decisão de piso teria violado o devido processo legal, uma vez que reconhece
o crédito, mas conclui pela impossibilidade de sua homologação diante da existência de
utilização prévia do mesma pela recorrente em compensação cuja DComp é citada, mas não
trazida aos autos, o que inviabilizaria o direito de defesa da empresa. Nestes termos, requer o
provimento do recurso para a homologação total do crédito pleiteado.
O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual merece ser conhecido.

1) Da existência de nulidade

Preliminarmente, a recorrente alega a nulidade do acórdão proferido pela
DRJ/CTA por esta não ter agido conforme disposição da Norma de Execução
CODAC/COSIT/COFIS/COCAJ/COTEC no 6/2007, que garantiria o direito da empresa ser
intimada pela autoridade para que justificasse as diferenças apuradas entre DCTF e
PER/DCOMP, bem como para apresentar documentos hábeis à comprovação da apuração da
base de cálculo da COFINS. Assim, entende que houve preterição do seu direito de defesa, nos
termos do art. 59, inciso II, do Decreto n. 70.235/72.
Avaliando o caso dos autos, entendo que não assiste razão à recorrente, visto que,
apesar de alegar a preterição de seu direito de defesa, a recorrente, em nenhuma das
oportunidades processuais que teve, trouxe aos autos um documento sequer que pudesse amparar
seu direito e/ou explicar as diferenças apuradas.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.731 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.914674/2009-69

Cabe reiterar que o presente processo versa sobre pedido de compensação, no qual
o ônus probatório recai sobre a parte que pleiteia o direito ao crédito. Assim, sendo a recorrente a
parte interessada no caso e tendo ela movido o processo objetivando o crédito em seu favor, não
cabe delegar à fiscalização o dever de buscar provas favoráveis ao pleito.
Este colegiado adota postura bastante flexível em relação ao conhecimento de
provas ao longo do processo nos casos de despacho eletrônico, privilegiando o princípio da
verdade material sobre o formalismo exacerbado. Todavia, esta postura não visa eximir o
pleiteante do crédito de seu ônus probatório, cabendo ao mesmo trazer todos os documentos
necessários para demonstração de seu direito, o que não ocorreu no presente caso.
Por fim, quanto às alegações relativas ao rito previsto na Norma de Execução
CODAC/COSIT/COFIS/COCAJ/COTEC no 6/2007, verifica-se que a recorrente sequer explicita
a disposição que teria sido violada, trazendo argumentação genérica. Não obstante, cabe destacar
que a referida norma disciplina apenas conduta interna no âmbito do órgão fiscal, visando
meramente direcionar a atuação dos vários agentes que intervêm no procedimento
administrativo.
Assim, não há qualquer base jurídica para acolher a tese de que eventual
desrespeito a tal disciplina administrativa reflita em possível violação às garantias do
contraditório e da ampla defesa. Como é cediço, no procedimento de compensação, o direito ao
contraditório e à ampla defesa nasce somente no momento em que a autoridade fiscal emite
despacho decisório e se estende por meio da possibilidade de se apresentar manifestação de
inconformidade e, após sua análise, eventual recurso voluntário, nos termos dos §9o a 11 do art.
74 da Lei no 9.430/1996:

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
[...]
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho de Contribuintes.
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.

Como se vê, o conjunto de regras jurídicas que efetivam o exercício do
contraditório e da ampla defesa no processo administrativo restou devidamente respeitado, tendo
a recorrente se utilizado de todas as oportunidades disponíveis para defesa, ainda que tenha
optado por não trazer ao processo documentos ou provas de seu direito.

2) Do mérito
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.731 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.914674/2009-69

Em seu recurso voluntário, defende a recorrente que a existência do credito
requerido foi devidamente verificada, tendo a decisão de piso afastado sua homologação diante
da existência de utilização prévia do mesma pela recorrente em compensação cuja DCOMP é
citada, mas não trazida aos autos, o que inviabilizaria o direito de defesa da empresa, conforme
se depreende do trecho abaixo colacionado:

“FRISE-SE que no presente caso NÃO HÁ DÚVIDAS QUANTO À EFETIVA
EXISTÊNCIA DO CRÉDITO DE COFINS no valor de R$ 17.849,16, sendo este
reconhecido pela Autoridade Julgadora, observe voto proferido pelo relator do caso:

‘Analisando-se o processo, bem como todas as informações relativas ao débito
de Cofins de agosto de 2004, constata-se as alterações procedidas por essa
última DCTF devem ser aceitas.
Primeiramente, porque a Dcomp n° 32794.16416.271005.1.3.04-5280 foi
entregue (27/10/2005) em data anterior a DCTF (13/10/2008) considerada no
despacho decisório. Segundo, porque o valor do débito de Cofins, constante da
DCTF retificadora entregue em 29/04/2009, não foi alterado. E terceiro, porque
o débito de Co fins (nesta última retificadora) foi vinculado à compensação
(Dcomp) válida.
Note-se, também, que o Dacon, entregue anteriormente à emissão do despacho
decisório (em 04/11/2004), corrobora o valor da Cofins de agosto de 2004
declarado nas DCTF.’ (grifou-se)

É fato, contudo, que a Autoridade Julgadora trouxe aos autos alegações objetivando
mitigar a utilização do crédito, sem que para tanto pudesse a Recorrente contrapor tais
argumentações, uma vez que a DCOMP mencionada não foi disponibilizada.
Denota-se que os documentos acima mencionados não foram disponibilizados e foram
utilizados para valoração de entendimento no Acórdão recorrido, o que acarretou na
violação dos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório,
basilares no processo administrativo fiscal.” (fl.236)

Ora, entendo que a citação da referida DCOMP não mudaria a situação dos autos.
Isto porque, a demonstração do direito ao crédito depende dos livros contábeis e fiscais e dos
documentos que os amparam, o que poderia ter sido apresentado pela recorrente a qualquer
tempo, mas não foi.
Ademais, poderia a recorrente ter apresentado planilha com explicação de como
apurou os créditos pleiteados, de forma a refutar o eventual uso do crédito em debate, o que
também não o fez.
Assim, diante da inexistência de documentos nos autos que permitam a avaliação
da liquidez e certeza do direito da recorrente, não há que se falar em violação ao devido processo
ou na possibilidade da realização de diligência, já que esta serviria apenas para produção de
provas e não análise de provas pré-constituídas – o que não é permitido nesse tipo de caso.
Dito isso, restando verificada a carência probatória, entendo que a decisão de piso
foi correta e acertada, não merecendo reforma.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.731 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.914674/2009-69

Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, por negar-lhe
provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital